Tribunal: TJBA
Processo: 8061130-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061130-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARTA MOURA PITA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. NATUREZA FUNCIONAL E ABSOLUTA DA COMPETÊNCIA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 33/STJ. DELIBERAÇÃO COLEGIADA VINCULANTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. FORÇA VINCULANTE PARA OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Ana Marta Moura Pita contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 8061130-63.2025.8.05.0000, manteve a decisão do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública do domicílio da parte exequente, no bojo de execução individual derivada de mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência reconhecida nos autos possui natureza relativa ou funcional e absoluta, para fins de aplicabilidade da Súmula 33 do STJ; (ii) estabelecer se os arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único, do CPC, conferem ao exequente a faculdade de ajuizar execução individual de sentença coletiva no foro da capital do Estado; e (iii) determinar se a deliberação colegiada da Seção Cível de Direito Público do TJBA possui força vinculante para os demais órgãos fracionários do Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência reconhecida nos presentes autos possui natureza funcional e absoluta, não relativa, porquanto não decorre de mero critério territorial ou do valor da causa, mas sim da definição do órgão jurisdicional competente para processar execuções individuais derivadas de ações coletivas — matéria de ordem pública, insuscetível de prorrogação e passível de reconhecimento ex officio em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, in fine, do CPC. 4. A Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de ofício da incompetência relativa, não incide na espécie, pois pressupõe hipótese estruturalmente distinta: incompetência fixada em razão do território ou do valor da causa, passível de prorrogação quando não alegada tempestivamente pelas partes. 5. Os arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único, do CPC, não se aplicam ao caso concreto: o primeiro dirige-se tipicamente às ações de conhecimento originárias, cuja ratio é ampliar o acesso à justiça do cidadão em face do Estado; o segundo pressupõe situação distinta da presente, em que deliberação colegiada vinculante do próprio Tribunal já fixou a competência para execuções desta natureza no foro do domicílio do exequente. 6. A deliberação colegiada proferida pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, em sessão de 08/08/2024, possui caráter vinculante para os juízes e órgãos fracionários da mesma Corte, decorrendo dos princípios da segurança jurídica, da isonomia processual, da colegialidade e da hierarquia jurisdicional interna, sendo reiterada e consistentemente reafirmada nos Agravos Internos de n.º 8042198-95.2023.8.05.0000, n.º 8042207-57.2023.8.05.0000 e n.º 8015775-64.2024.8.05.0000. 7. A remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública do domicílio da exequente concretiza o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF/88) e o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), assegurando tramitação perante o juízo que, pela proximidade geográfica e especialização funcional, detém melhores condições de conferir efetividade à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A incompetência funcional para processar execuções individuais derivadas de sentença coletiva tem natureza absoluta e pode ser reconhecida de ofício, não se sujeitando ao regime da Súmula 33 do STJ. 2. As regras de competência concorrente previstas nos arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único, do CPC, dirigem-se às ações de conhecimento originárias, sendo inaplicáveis às execuções individuais de sentenças coletivas. 3. A deliberação colegiada proferida por órgão competente do Tribunal, no exercício de sua função uniformizadora, possui força vinculante para os juízes e órgãos fracionários da mesma Corte. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVII e LXXVIII; CPC, arts. 52, parágrafo único; 64, § 1º; 516, parágrafo único; 1.021 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo Interno n.º 8042198-95.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo Interno n.º 8042207-57.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo Interno n.º 8015775-64.2024.8.05.0000; TJ-BA, Conflito de Competência n.º 8040120-02.2021.8.05.0000 (Seções Cíveis Reunidas); TJ-BA, Conflito de Competência n.º 8026918-89.2020.8.05.0000 (Seções Cíveis Reunidas); STJ, Súmula 33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061130-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA MARTA MOURA PITA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .